Tribunal: TJDFT
Processo: 0730305-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRABALHO. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio judicial de R$ 2.141,39 via SISBAJUD e determinou a penhora do veículo utilizado pela agravante em sua atividade profissional. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se tratarem de rendimentos de natureza alimentar auferidos como maquiadora e cabeleireira autônoma, e do automóvel, por ser essencial ao exercício de sua profissão. Postula a reforma da decisão para liberação da verba bloqueada e desconstituição da constrição sobre o veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os valores bloqueados, oriundos de atividade autônoma da agravante, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC; e
(ii) estabelecer se é possível o conhecimento do agravo quanto à penhora do veículo utilizado para fins profissionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC abrange rendimentos de natureza alimentar, inclusive os provenientes de trabalho autônomo, quando destinados à subsistência do devedor e de sua família.
4. A prova documental constante nos autos evidencia que a agravante aufere rendimentos exclusivamente de sua atividade como maquiadora e cabeleireira, sem outras fontes de renda, e que os valores bloqueados são utilizados para cumprimento de obrigação alimentar em favor do filho.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a penhora de valores inferiores a cinco salários mínimos quando destinados à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, especialmente no caso de profissionais autônomos.
6. A manutenção da constrição comprometeria a subsistência da unidade familiar e o interesse superior da criança, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção prioritária dos direitos da criança e do adolescente.
7. O reconhecimento da impenhorabilidade não exige comprovação exaustiva da destinação dos valores, sendo suficiente demonstrar que a quantia decorre da única fonte de sustento do devedor.
8. O recurso não deve ser conhecido quanto à penhora do veículo, por se tratar de matéria ainda pendente de apreciação no juízo de origem, o que implicaria supressão de instância.
9. A concessão da gratuidade de justiça à agravante está respaldada em declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram renda instável e modesta, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua revogação.
10. A alegação de litigância de má-fé não encontra respaldo, uma vez que o exercício do direito de defesa diante de constrição indevida não caracteriza conduta abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, valor inferior a cinco salários mínimos decorrente de atividade autônoma, quando demonstrado que se destina à subsistência do devedor e de sua família.
2. A relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares exige comprovação de que a constrição não comprometerá a dignidade do devedor e os direitos fundamentais de seus dependentes.
3. Não se conhece de pedido veiculado em agravo de instrumento quando a matéria ainda se encontra pendente de apreciação no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando demonstrada a hipossuficiência por meio de declaração acompanhada de prova documental.
5. A invocação de tese jurídica plausível para afastar constrição judicial não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 833, IV e V, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2043050, 0721165-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2036388, 0704556-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 13.09.2025.